Tribunal: TJMT
Processo: 1042138-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042138-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), IVANEI LUIZ GUADAGNIN - CPF: 580.416.301-97 (EMBARGANTE), CLEMENTE ALVES DA SILVA - CPF: 139.632.449-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INAPLICABILIDADE AO REGIME FIDUCIÁRIO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar a continuidade dos atos de imissão na posse e eventual alienação de imóvel rural, após reconhecimento da regularidade da consolidação da propriedade fiduciária, diante da ausência de purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição interna entre fundamentação e dispositivo quanto à autorização de alienação do imóvel; e (ii) omissão quanto à análise da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5o, XXVI, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição interna no julgado, pois a fundamentação e o dispositivo guardam coerência lógica ao reconhecer a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e autorizar os atos dela decorrentes.

4. A alegação de omissão não prospera, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia ao afirmar a validade da alienação fiduciária, afastando implicitamente a incidência da proteção da pequena propriedade rural, cuja disciplina não se aplica ao regime fiduciário.

5. A jurisprudência admite que a alienação fiduciária possui regime jurídico próprio, não se confundindo com hipóteses de constrição judicial, sendo legítima a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário quando observados os requisitos legais.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há contradição interna quando a fundamentação e o dispositivo do acórdão são logicamente coerentes quanto à validade da consolidação da propriedade fiduciária e seus efeitos.

2. A proteção da pequena propriedade rural não se aplica ao regime de alienação fiduciária regularmente constituído.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042138-11.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
IVANEI LUIZ GUADAGNIN

EMBARGADO:
SICREDI UNIVALES MT

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por IVANEI LUIZ GUADAGNIN em face do acórdão proferido por este Colegiado, que, ao apreciar agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, deu provimento ao recurso para autorizar a continuidade dos atos de imissão na posse e eventual alienação do imóvel rural objeto da lide.

No julgamento do agravo de instrumento, esta Corte entendeu demonstrada, em juízo de cognição sumária, a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, destacando a ausência de purgação da mora pelo devedor e a inexistência de impugnação específica quanto aos requisitos formais do procedimento, razão pela qual foi autorizada a retomada da posse e os atos subsequentes inerentes ao direito do credor fiduciário.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que a fundamentação reconhece a prematuridade e o risco na alienação do imóvel, enquanto o dispositivo autoriza tal medida.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto à análise da tese constitucional de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual modificação do julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 359493895.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à obtenção de novo julgamento da causa sob o pretexto de integração do julgado.

No que concerne à alegada contradição, não se verifica, na hipótese, qualquer incongruência lógica interna apta a comprometer a validade do acórdão.

Isso porque a tese de julgamento foi clara ao dispor que:

“
"1. A ação revisional de contrato não impede, por si só, a caracterização da mora nem obsta o prosseguimento da consolidação da propriedade fiduciária e da imissão na posse, desde que observados os requisitos da Lei no 9.514/1997."

"2. A discussão judicial sobre cláusulas contratuais não suspende os efeitos da mora quando não demonstrada a irregularidade do procedimento de constituição ou ausência de purgação tempestiva."

Assim, não há antagonismo entre a fundamentação e o dispositivo, mas sim desenvolvimento argumentativo que culmina, de forma coerente, na conclusão adotada pelo colegiado. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso concreto.

No tocante à alegada omissão quanto à tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, igualmente não assiste razão ao embargante. Isso porque o acórdão embargado enfrentou a controvérsia sob a perspectiva da validade da alienação fiduciária regularmente constituída, reconhecendo a eficácia do procedimento de consolidação e a legitimidade dos atos subsequentes praticados pela credora fiduciária.

Nesse contexto, a conclusão adotada afasta, ainda que implicitamente, a incidência da proteção invocada, uma vez que o regime da alienação fiduciária possui disciplina própria, que não se confunde com as hipóteses ordinárias de constrição judicial. A jurisprudência pátria, de forma reiterada, tem reconhecido que a garantia fiduciária, por sua natureza jurídica, submete-se a regras específicas que autorizam a consolidação da propriedade em favor do credor, desde que observados os requisitos legais.

Cumpre salientar que não está o julgador obrigado a rebater, de forma expressa e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma suficiente para fundamentar a decisão, o que efetivamente ocorreu na espécie.

A pretensão do embargante, portanto, revela inequívoco intuito de rediscutir o mérito da decisão, buscando a modificação do julgado por meio de via processual inadequada, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, circunstância que afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados.

Diante desse panorama, não se identificam os vícios apontados, devendo ser mantido o acórdão embargado em sua integralidade.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026